Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DÉBITOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. É aplicável às consignações em conta salário, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para fins de desconto de prestações de empréstimo. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa–fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
3. A limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados é suficiente para preservar a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado.
4. Incabível a limitação de descontos referentes a parcelas de cartão de crédito, uma vez que são criadas e majoradas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade
5. A imposição de limite para o desconto na conta corrente decorre da interpretação judicial a respeito da matéria debatida, razão pela qual, não poderiam ser considerados ilícitos os descontos realizados, até o momento em que o banco réu foi intimado a respeito da concessão de tutela de urgência.
6. Não estando configurada conduta ilícita por parte do banco réu, não há como lhe ser imposta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.